Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125 DO CPC. EVICÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A denunciação à lide é uma modalidade de intervenção de terceiros e é admissível ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam ou àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo (art. 125, incisos I e II, CPC).
2. O caso dos autos não se enquadra nas hipóteses da denunciação, porque se trata de controvérsia meramente contratual e relativa às obrigações pactuadas pelas partes.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.